Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-33.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701617-33.2020.8.07.0017 RECORRENTE: NATANAEL PEREIRA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO. ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORADO POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de roubo com emprego de arma branca, em concurso de agentes (157, § 2o, incisos II e VII, CP), não há que se falar em absolvição dos réus. 2. In casu, o decreto condenatório não se baseia somente no reconhecimento fotográfico, porquanto, conforme demonstrado, o caderno processual traz elementos suficientes e precisos, notadamente o depoimento da ofendida que, em juízo, relatou com precisão e certeza que o acusado efetivamente praticou o crime de roubo. 3. Aliado a isso, “o procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento dos criminosos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”, conforme precedente. 4. Ressalta-se que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito, como no caso. 5. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando vício no reconhecimento pessoal. Defende a sua absolvição por nulidade e insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte (ID. 30171326): “[...] os elementos probatórios produzidos na fase investigava também se mostram harmônicos e coesos com a prova oral realizada em juízo, não restando dúvidas de que os acusados, em concurso de agentes e valendo-se do uso de aplicativo de transporte de passageiros para abordar o veículo da vítima, realizaram a subtração do veículo e de outros bens da vítima por meio do emprego de armas brancas e com grave ameaça”. “[...] ao contrário do que fazem crer os apelantes, o decreto condenatório não se baseia neste único ato, porquanto, conforme demonstrado, o caderno processual traz elementos suficientes e precisos, notadamente o depoimento da vítima que, em juízo, relatou com precisão que os acusados efetivamente praticaram o crime de roubo em questão. Nessa linha, o reconhecimento extrajudicial foi ratificado posteriormente com reconhecimento pessoal dos réus pela vítima, não havendo, a meu ver, o aventado direcionamento pela autoridade policial, o que, inclusive, foi confirmado em juízo pela vítima, sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, sendo, tal qual destacou o juízo a quo (id no 29227200), “o envio de fotos pelo aplicativo de Whatsapp pelo policial investigador apenas para evitar a ida desnecessária da vítima à delegacia”, o que não torna nula referida prova. Além disso, não se pode afastar a credibilidade do reconhecimento fotográfico quando este é corroborado por outros elementos que formam a convicção do julgador, de modo que eventual inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento dos réus nem afasta a credibilidade da palavra da vítima”. “[...] compreendo que os elementos probatórios produzidos são mais do que suficientes para rechaçar qualquer dúvida razoável quanto à autoria ou à dinâmica dos fatos litigiosos, razões pelas quais não há que se falar em nulidade de prova ou em absolvição dos réus”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento das vítimas, verifica-se prova testemunhal altamente relevante dos agentes de polícia, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. [...] (AgRg no HC 691.549/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 8/4/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016